Tribunal: TJES
Processo: 5003272-49.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003272-49.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIULIA DA SILVA SANT ANA e outros

APELADO: CRED COBRANCAS ROCHE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL: REJEITADA. PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA JURÍDICA. AVAL.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA. CARIMBO INSUFICIENTE.
PRÁTICA DE AGIOTAGEM. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação
monitória objetivando o recebimento de crédito de R$ 45.000,00
representado por cheque prescrito, rejeitou os embargos monitórios
e constituiu o título executivo judicial. As recorrentes suscitam a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a ausência de
título original físico, a ilegitimidade passiva da empresa em razão de
o carimbo no verso não configurar aval válido e a nulidade do
negócio por prática de agiotagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instrução de
ação monitória em processo eletrônico exige a juntada do suporte
físico do cheque em cartório; (ii) determinar se o julgamento
antecipado da lide, com a rejeição dos embargos por ausência de
memória de cálculo, configura cerceamento de defesa quando as
teses de mérito foram analisadas; (iii) estabelecer se a aposição de
carimbo de pessoa jurídica no verso do cheque, desacompanhado
de assinatura manual, constitui aval válido; (iv) verificar se a
alegação de agiotagem possui o condão de extinguir a pretensão de
cobrança do valor nominal do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instrução de feito eletrônico por meio de cópia digitalizada
encontra amparo no § 1o do art. 425 do CPC, sendo desnecessária
a manutenção do suporte físico em secretaria judicial, desde que o
credor conserve o original para eventual perícia.

4. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa
quando o magistrado, apesar de mencionar óbice formal do § 3o do
art. 702 do CPC, examina e fundamenta a improcedência das teses
defensivas que prescindiam de dilação probatória, conforme art. 355
do CPC.

5. A configuração do aval reclama a assinatura do avalista no corpo
do título ou em folha de alongamento, acompanhada de locução
equivalente, nos termos do art. 30 da Lei no 7.357/1985.

6. A simples identificação mecânica por carimbo, sem assinatura
manual ou rubrica do representante legal, não gera obrigação
cambial ou solidariedade passiva por inexistência de manifestação
de vontade expressa.

7. A ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a
menção ao negócio jurídico subjacente, conforme o Tema Repetitivo
564 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a
constatação de usura ou agiotagem não extingue o processo,
impondo apenas a redução de juros ao limite legal, conservando-se
a parte válida do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de carimbo de pessoa jurídica no verso de cheque,
desprovido de assinatura manual do representante legal, é
insuficiente para a constituição de aval válido.

2. É admissível a instrução de ação monitória por cópia digitalizada
do título de crédito em processos eletrônicos, incumbindo ao credor
a guarda do original.

3. A suposta prática de agiotagem não conduz à nulidade total do
título de crédito, mas apenas ao decote de eventuais excessos,
preservando-se a obrigação quanto ao valor nominal atualizado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/1985, art. 30; CPC, art.
355, art. 425, § 1o, art. 702, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1094571/SP (Tema
564), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 04.02.2013;
STJ, REsp 2134847/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
05.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 1486384/MG, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, j. 07.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
GIULIA DA SILVA SANT ANA e ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS EIRELI
, em razão da Sentença (id. 14324108) proferida nos autos da ação monitória, ajuizada em face de
CRED COBRANCAS ROCHE LTDA
, que rejeitou liminarmente os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 45.179,98 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Em suas razões recursais (id.
17751728
) alegam as Apelantes, em síntese: I) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide que impediu a produção de provas acerca da prática de agiotagem; II) a ocorrência de
error in procedendo
na aplicação do art. 702, §3º, do CPC, sustentando que a rejeição dos embargos monitórios não poderia abranger as teses de ilegitimidade passiva e nulidade do negócio jurídico; III) a ilegitimidade passiva da empresa ALPHACAR, por inexistência de assinatura manual no carimbo contido no verso do cheque; IV) a necessidade de exibição do título original e a inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações de cobrança de juros usurários.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id.
17751731
), sustentando a legalidade dos encargos aplicados e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003272-49.2023.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 23/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
GIULIA DA SILVA SANT ANA e ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS EIRELI
, em razão da Sentença (id. 14324108) proferida nos autos da ação monitória, ajuizada em face de
CRED COBRANCAS ROCHE LTDA
, que rejeitou liminarmente os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 45.179,98 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Em suas razões recursais (id. 17751728) alegam as Apelantes, em síntese: I) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide que impediu a produção de provas acerca da prática de agiotagem; II) a ocorrência de
error in procedendo
na aplicação do art. 702, §3º, do CPC, sustentando que a rejeição dos embargos monitórios não poderia abranger as teses de ilegitimidade passiva e nulidade do negócio jurídico; III) a ilegitimidade passiva da empresa ALPHACAR, por inexistência de assinatura manual no carimbo contido no verso do cheque; IV) a necessidade de exibição do título original e a inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações de cobrança de juros usurários.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id. 17751731), sustentando a legalidade dos encargos aplicados e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HUGO CERQUEIRA:-

Trata-se de uma ação monitória onde se busca cobrança de cheques que foram entregues ao apelado.

Esses cheques nós depositamos, voltaram sem fundo e nós ingressamos como ação monitória tanto em face do emitente do cheque quanto em face daqueles que nos entregou o cheque foi a ALPHACAR e o juízo julgou procedente não foi necessário nem instruir o feito.

Caso haja reforma, pedimos que seja anulada a sentença para que o feito possa ser instruído, considerando que o julgamento foi de forma antecipada por entender que não precisava ser instruído o feito. O juízo a quo julgou o feito sem instrução.

Então, caso a Câmara entenda por dar provimento, gostaria de pedir que fosse anulado para poder ser instruído o feito.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-
Com a palavra o eminente relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuidam os autos de ação monitória ajuizada por CRED COBRANÇAS ROCHE LTDA em face de GIULIA DA SILVA SANT ANA e ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI, objetivando o recebimento de crédito representado por cheque prescrito no valor nominal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

A sentença impugnada rejeitou liminarmente os embargos monitórios, sob o fundamento de que as embargantes deixaram de cumprir o comando do art. 702, § 2º, do CPC, ao não declinarem o valor que entendiam correto e não apresentarem memória de cálculo, e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 45.179,98 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), corrigido e com juros.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico, preliminarmente, que a insurgência quanto à ausência do título original não merece prosperar.

No que concerne ao processo eletrônico, a legislação processual civil, em seu art. 425, § 1º, admite expressamente a instrução do feito por meio de cópia digitalizada, revelando-se despicienda — e, não raras vezes, materialmente inviável — a manutenção do suporte físico em secretaria judicial.

Não obstante, a norma processual civil determina que incumbe ao credor o ônus de conservar o documento original sob sua guarda, a fim de viabilizar eventual produção de prova pericial, caso reputada necessária pelo Juízo.

Tal providência, a um só tempo, preserva a higidez da segurança jurídica e obsta a imposição de formalismos anacrônicos incompatíveis com os postulados da eficiência e da celeridade processual.

Em relação à tese de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa ou error in procedendo, tampouco assiste razão aos recorrentes.

Embora a r. sentença tenha mencionado a rejeição liminar dos embargos monitórios com fulcro no art. 702, § 3º, do CPC, observa-se que o juízo singular não se omitiu quanto ao exame das teses defensivas, analisando, de forma fundamentada, os argumentos de nulidade do negócio jurídico e de ilegitimidade passiva, concluindo pela sua improcedência. Tais matérias, na especificidade deste caso, prescindiam de dilação probatória complexa, autorizando o julgamento antecipado conforme o art. 355 do CPC.

Contudo, no que pertine à alegada ilegitimidade passiva da empresa ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI, verifico assistir razão ao recorrente.

Na espécie, o exame minucioso do cheque que originou a presente ação (id. 17751690) revela que no verso do título consta apenas o carimbo da pessoa jurídica, desacompanhado de qualquer assinatura manual ou rubrica de seu representante legal.

Sobre este ponto, a ausência de assinatura válida obsta a própria configuração do aval, porquanto a constituição dessa garantia cambiária reclama, para sua higidez jurídica, a aposição da assinatura do avalista no corpo do título, nos exatos termos do art. 30 da Lei nº 7.357/85.

Com efeito, referido dispositivo estatui que o aval deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento, exprimindo-se pelas locuções “por aval” ou por outra fórmula equivalente, sempre acompanhada da assinatura do avalista. Dispõe, ainda, que a simples assinatura aposta no anverso do cheque reputa-se suficiente para caracterizar o aval, ressalvada, contudo, a hipótese em que tal assinatura corresponda à do próprio emitente.

Dessarte, cumpre anotar que o cheque objeto da presente demanda foi emitido pela apelante GIULIA DA SILVA SANT'ANA nominalmente à requerente/apelada (CRED COBRANÇAS ROCHE LTDA), circunstância que evidencia a relação direta entre a emitente e a beneficiária original.

Nesse contexto, a higidez da transmissão do crédito prescinde de qualquer endosso, seja por parte da emitente, seja pela credora, inexistindo evidência de que a cártula circulou entre terceiros, permanecendo a legitimidade ativa e passiva vinculada aos sujeitos originários da cártula, o que reforça a desnecessidade de dilação probatória sobre a cadeia de transferência do título.

Nesse contexto, a literalidade e o rigor formal dos títulos de crédito impedem que a simples identificação mecânica (carimbo), desprovida de manifestação de vontade expressa por assinatura, gere obrigação cambial ou solidariedade passiva à empresa.

Assim, a exclusão da ALPHACAR do polo passivo é medida que se impõe ante a ausência de nexo obrigacional.

Lado outro, a manutenção da condenação é impositiva em relação à apelante GIULIA DA SILVA SANT ANA.

O cheque, como título de crédito, é dotado de autonomia, abstração e literalidade, circulando de forma independente da relação que lhe deu origem.

A devedora/emissora não nega a emissão do cheque, tampouco questiona a autenticidade de sua assinatura.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1094571/SP (Tema Repetitivo 564), firmou o entendimento de que “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

Portanto, no caso em apreço, a pretensão de desconstituição do título ao fundamento de suposta prática de agiotagem não merece guarida. Isso porque a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ainda quando demonstrada a cobrança de juros usurários, impõe-se a conservação do negócio jurídico, promovendo-se, tão somente, a adequação dos encargos remuneratórios ao limite legalmente admitido. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. HIPOTECA. NÃO REGISTRADA. ATO DOLOSO. IMPENHORABILIDADE. CIENCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE.

1. Embargos à execução ajuizados em 02/06/2016, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/06/2022 e concluso ao gabinete em 09/04/2024.

2. O propósito recursal é decidir I) se houve negativa de prestação jurisdicional; II) se deve ser declarado nulo o contrato de mútuo entre particulares com juros acima do que estipula a Lei de Usura;

III) se a ausência de registro da hipoteca na matrícula do imóvel alienado afasta a alegação de fraude contra credores; e IV) se a existência de fraude contra credores é suficiente para elidir a impenhorabilidade do bem de família.

3. Não está caracterizada a violação ao art. 1.022 do CPC.

4. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.

5. Quando no contrato particular de mútuo feneratício for constatada a prática de usura ou agiotagem, a jurisprudência desta Corte entende que deve apenas haver a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico.

6. A ocorrência de fraude contra credores requer: (I) a anterioridade do crédito; (II) a comprovação de prejuízo ao credor (eventus damni) e (III) o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis).

7. A ausência de registro da hipoteca na matrícula do imóvel alienado não obsta o reconhecimento da fraude contra credores, desde que demonstrado por outros meios que o terceiro adquirente tinha ciência do estado de insolvência do devedor.

8. Sobre a fraude envolvendo bem impenhorável, a jurisprudência deste STJ entende que o parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos, não há falar em alienação fraudulenta.

9. Se o imóvel em que a família reside poderia ser penhorado por se enquadrar em uma das hipóteses excludentes da proteção da Lei 8.009/90 (art. 3º) e, após, ele foi alienado para terceiro com o intuito de livrar o devedor da obrigação, mesmo que a família continue residindo no bem, não há que se falar impenhorabilidade, pois ela já não existia antes da venda.

10. Portanto, ao verificar-se casuisticamente se houve alteração na destinação primitiva do imóvel, há de ser observado se antes da alienação o bem se enquadrava em alguma das hipóteses do art. 3º da Lei 8.009/90, não bastando o fato de o imóvel continuar a ser usado como residência familiar.

11. Em observância ao art. 3º, V, da Lei 8.009/90, se o casal ofereceu como garantia o imóvel que servia como residência familiar, obrigando-se a registrar a hipoteca, mas este registro não foi feito propositalmente, com o intuito de esquivar-se da obrigação assumida, não há que se conferir a impenhorabilidade do bem, pois inadmissível que o devedor se beneficie da sua própria torpeza.

12. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.134.847/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. INCIDÊNCIA DE JUROS EXTORSIVOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM RECONHECIDA. NULIDADE DO TÍTULO. DESCABIMENTO. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NA PARTE VÁLIDA. DECOTE DO EXCESSO. EMBARGOS À MONITÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais" (AgRg no REsp 925.907/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe de 04/08/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.486.384/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Ademais, a análise da planilha de evolução do débito acostada ao id. 17751691 demonstra que o valor cobrado de R$ 45.179,98 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) decorre apenas da atualização monetária e juros moratórios sobre o valor nominal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), não havendo qualquer evidência de cobrança exorbitante ou ilícita que justifique a desconstituição do título.

Com efeito, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção do crédito em face da emitente, restando isolada apenas a nulidade do aval em relação à pessoa jurídica ora apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI, mantendo a sentença em seus demais termos quanto à apelante GIULIA DA SILVA SANT ANA.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 30/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (Id. 17751728), interposto por GIULIA DA SILVA SANT ANA e ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI em face da SENTENÇA (Id. 17751721, integralizada no Id. 17751727) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por CRED COBRANÇAS ROCHE LTDA, cujo
decisum
rejeitou os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos pelos Recorrentes constituindo de pleno direito o Título Executivo Judicial no montante de R$ 45.179,98 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido e com juros.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (I) há nulidade pela ausência do Título de Crédito original nos autos; (II) a Sentença é nula por cerceamento do direito de defesa e
error in procedendo
devido ao julgamento antecipado e à rejeição liminar dos Embargos Monitórios; (III) a Empresa ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a ausência de assinatura válida de seu representante legal no verso do cheque para fins de constituição de aval; e (IV) o Título deve ser desconstituído em razão da prática de agiotagem e cobrança de juros extorsivos.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator ALEXANDRE PUPPIM fixou como premissas de julgamento: a validade da instrução do feito por meio de cópia digitalizada de cheque no processo eletrônico; o afastamento do cerceamento de defesa em razão da desnecessidade de dilação probatória complexa; o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ALPHACAR, diante da ausência de assinatura que valide a garantia cambial (aval), nos termos do artigo 30, da Lei nº 7.357/85; e a impossibilidade de desconstituição do título por alegação de agiotagem, visto que a planilha demonstra mera incidência de correção monetária e juros moratórios legais, além de a jurisprudência do STJ orientar pela conservação do negócio jurídico com mero decote de excessos, concluindo, ao final por conhecer e conferir parcial provimento do Recurso, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI, mantendo a sentença em seus demais termos quanto à Recorrente GIULIA DA SILVA SANT ANA.

Após analisar detidamente os autos, verifico que a manifestação do Eminente Relator guardou estrita consonância com os ditames legais e a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, razão pela qual acompanho integralmente o seu posicionamento.

I. Da Instrução por Cópia Digitalizada e Desnecessidade do Título Original

No tocante à preliminar de ausência do título original, cumpre destacar que o artigo 425, § 1º, do Código de Processo Civil, autoriza de forma expressa a instrução de processos eletrônicos por meio de cópia digitalizada, indicando, nesse sentido que, diante da modernização do sistema processual, a retenção física de cártulas em secretaria judicial tornou-se despicienda e contrária aos princípios da eficiência e da celeridade processual.

“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.”

Nestes moldes, incumbe ao credor o ônus de conservar o documento original sob sua guarda, garantindo a segurança jurídica caso haja necessidade de perícia técnica, o que não foi o caso dos autos.

II. Da Ausência de Cerceamento de Defesa e do Julgamento Antecipado

Não se sustenta a tese de nulidade por cerceamento de defesa ou
error in procedendo
. Embora o juízo singular tenha mencionado a rejeição liminar com base no art. 702, § 3º, do CPC, o magistrado examinou de forma exaustiva e fundamentada todas as teses defensivas apresentadas, incluindo a nulidade do negócio jurídico e a ilegitimidade passiva, de modo que, sendo a matéria de direito e prescindindo de dilação probatória complexa, o julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer vício formal.

III. Da Ilegitimidade Passiva da ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI

No que pertine à ilegitimidade passiva da Empresa Recorrente, o exame da Cártula revela a aposição de mero carimbo mecânico da pessoa jurídica no verso, desprovido de qualquer assinatura manual ou rubrica de seu representante legal, habilitado nos termos do Estatuto Social a promover a assinatura.

Por seu turno, nos termos do artigo 30, da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), o aval exige formalidade estrita, demandando obrigatoriamente a assinatura do avalista para sua higidez jurídica, amparado, notadamente, no Princípio da Literalidade dos Títulos de Crédito, circunstância que impede a constituição de obrigação cambial ou solidariedade passiva por meio de mera identificação mecânica do nome da Empresa, desacompanhada de assinatura válida do representante legal, senão vejamos,
in litteris:

“Art. 30 O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras ‘’por aval’’, ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista, aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar da assinatura do emitente.”

IV. Da Autonomia do Título e da Rejeição da Tese de Agiotagem

Por fim, em relação à Recorrente GIULIA DA SILVA SANT ANA, a manutenção da condenação é medida impositiva, uma vez que o Cheque constitui Título de Crédito Extrajudicial dotado de autonomia e abstração, desvinculando-se da causa que lhe deu origem após sua emissão.

Conforme a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 564, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente em Ação Monitória de cheque prescrito ajuizada contra o emitente, ademais, a alegação de agiotagem não possui o condão de anular o título, na medida que a Jurisprudência da Corte da Cidadania orienta que a constatação de usura, quando comprovada, enseja apenas a redução dos encargos remuneratórios ao limite legal, preservando-se a higidez do negócio jurídico subjacente,
in verbis:

TEMA 564/STJ: “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
”

No caso vertente, a planilha de evolução do débito demonstra que o montante cobrado decorre estritamente da incidência de atualização monetária e juros moratórios legais sobre o valor nominal inserido na cártula de R$ 45.000,00, (quarenta e cinco mil reais) inexistindo qualquer cobrança exorbitante ou ilegalidade capaz de desconstituí-lo.

A propósito, a própria parte Recorrente, quem alega a existência de negócio jurídico maculado por agiotagem, não soube esclarecer as suas alegações, atinentes ao tipo de negócio jurídico pactuado e a evolução de eventual débito que a levou a fimar o Cheque objeto da Ação Monitória, aduzindo, genericamente que “
a constatação do valor total do excesso de cobrança, é imprescindível que o Embargado seja intimado a apresentar os demonstrativos analíticos da evolução do débito desde o início das operações entre as partes, informando a origem do crédito primário
.”

Em sendo assim, com acerto o Juízo de Primeiro Grau neste tópico ao aplicar o artigo 702, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim preconiza,
in litteris:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”

Isto posto, acompanho integralmente o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI, extinguindo o feito em relação a ela sem resolução de mérito, mantendo íntegra a sentença recorrida no que tange à condenação da apelante GIULIA DA SILVA SANT ANA, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003272-49.2023.8.08.0021

APELANTE: GIULIA DA SILVA SANT ANA e ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS EIRELI

APELADO: CRED COBRANCAS ROCHE LTDA E GIULIA DA SILVA SANT ANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação monitória ajuizada por
CRED COBRANÇAS ROCHE LTDA
em face de
GIULIA DA SILVA SANT ANA e ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI,
objetivando o recebimento de crédito representado por cheque prescrito no valor nominal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

A sentença impugnada rejeitou liminarmente os embargos monitórios, sob o fundamento de que as embargantes deixaram de cumprir o comando do art. 702, § 2º, do CPC, ao não declinarem o valor que entendiam correto e não apresentarem memória de cálculo, e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 45.179,98 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), corrigido e com juros.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico, preliminarmente, que a insurgência quanto à ausência do título original não merece prosperar.

No que concerne ao processo eletrônico, a legislação processual civil, em seu art. 425, § 1º, admite expressamente a instrução do feito por meio de cópia digitalizada, revelando-se despicienda — e, não raras vezes, materialmente inviável — a manutenção do suporte físico em secretaria judicial.

Não obstante, a norma processual civil determina que incumbe ao credor o ônus de conservar o documento original sob sua guarda, a fim de viabilizar eventual produção de prova pericial, caso reputada necessária pelo Juízo.

Tal providência, a um só tempo, preserva a higidez da segurança jurídica e obsta a imposição de formalismos anacrônicos incompatíveis com os postulados da eficiência e da celeridade processual.

Em relação à tese de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa ou
error in procedendo,
tampouco assiste razão aos recorrentes.

Embora a r. sentença tenha mencionado a rejeição liminar dos embargos monitórios com fulcro no art. 702, § 3º, do CPC, observa-se que o juízo singular não se omitiu quanto ao exame das teses defensivas, analisando, de forma fundamentada, os argumentos de nulidade do negócio jurídico e de ilegitimidade passiva, concluindo pela sua improcedência. Tais matérias, na especificidade deste caso, prescindiam de dilação probatória complexa, autorizando o julgamento antecipado conforme o art. 355 do CPC.

Contudo, no que pertine à alegada ilegitimidade passiva da empresa ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI, verifico assistir razão ao recorrente.

Na espécie, o exame minucioso do cheque que originou a presente ação (id. 17751690) revela que no verso do título consta apenas o carimbo da pessoa jurídica, desacompanhado de qualquer assinatura manual ou rubrica de seu representante legal.

Sobre este ponto, a ausência de assinatura válida obsta a própria configuração do aval, porquanto a constituição dessa garantia cambiária reclama, para sua higidez jurídica, a aposição da assinatura do avalista no corpo do título, nos exatos termos do art. 30 da Lei nº 7.357/85.

Com efeito, referido dispositivo estatui que o aval deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento, exprimindo-se pelas locuções “
por aval
” ou por outra fórmula equivalente, sempre acompanhada da assinatura do avalista. Dispõe, ainda, que a simples assinatura aposta no anverso do cheque reputa-se suficiente para caracterizar o aval, ressalvada, contudo, a hipótese em que tal assinatura corresponda à do próprio emitente.

Dessarte, cumpre anotar que o cheque objeto da presente demanda foi emitido pela apelante GIULIA DA SILVA SANT'ANA nominalmente à requerente/apelada (CRED COBRANÇAS ROCHE LTDA), circunstância que evidencia a relação direta entre a emitente e a beneficiária original.

Nesse contexto, a higidez da transmissão do crédito prescinde de qualquer endosso, seja por parte da emitente, seja pela credora, inexistindo evidência de que a cártula circulou entre terceiros, permanecendo a legitimidade ativa e passiva vinculada aos sujeitos originários da cártula, o que reforça a desnecessidade de dilação probatória sobre a cadeia de transferência do título.

Nesse contexto, a literalidade e o rigor formal dos títulos de crédito impedem que a simples identificação mecânica (carimbo), desprovida de manifestação de vontade expressa por assinatura, gere obrigação cambial ou solidariedade passiva à empresa.

Assim, a exclusão da ALPHACAR do polo passivo é medida que se impõe ante a ausência de nexo obrigacional.

Lado outro, a manutenção da condenação é impositiva em relação à apelante GIULIA DA SILVA SANT ANA.

O cheque, como título de crédito, é dotado de autonomia, abstração e literalidade, circulando de forma independente da relação que lhe deu origem.

A devedora/emissora não nega a emissão do cheque, tampouco questiona a autenticidade de sua assinatura.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1094571/SP (
Tema Repetitivo 564
), firmou o entendimento de que “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”.

Portanto, no caso em apreço, a pretensão de desconstituição do título ao fundamento de suposta prática de agiotagem não merece guarida. Isso porque a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ainda quando demonstrada a cobrança de juros usurários, impõe-se a conservação do negócio jurídico, promovendo-se, tão somente, a adequação dos encargos remuneratórios ao limite legalmente admitido. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. HIPOTECA. NÃO REGISTRADA. ATO DOLOSO. IMPENHORABILIDADE. CIENCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE.

1. Embargos à execução ajuizados em 02/06/2016, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/06/2022 e concluso ao gabinete em 09/04/2024.

2. O propósito recursal é decidir I) se houve negativa de prestação jurisdicional; II) se deve ser declarado nulo o contrato de mútuo entre particulares com juros acima do que estipula a Lei de Usura;

III) se a ausência de registro da hipoteca na matrícula do imóvel alienado afasta a alegação de fraude contra credores; e IV) se a existência de fraude contra credores é suficiente para elidir a impenhorabilidade do bem de família.

3. Não está caracterizada a violação ao art. 1.022 do CPC.

4. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.

5.
Quando no contrato particular de mútuo feneratício for
constatada a prática de usura ou agiotagem, a jurisprudência desta Corte entende que deve apenas haver a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico.

6. A ocorrência de fraude contra credores requer: (I) a anterioridade do crédito; (II) a comprovação de prejuízo ao credor (eventus damni) e (III) o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis).

7. A ausência de registro da hipoteca na matrícula do imóvel alienado não obsta o reconhecimento da fraude contra credores, desde que demonstrado por outros meios que o terceiro adquirente tinha ciência do estado de insolvência do devedor.

8. Sobre a fraude envolvendo bem impenhorável, a jurisprudência deste STJ entende que o parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos, não há falar em alienação fraudulenta.

9. Se o imóvel em que a família reside poderia ser penhorado por se enquadrar em uma das hipóteses excludentes da proteção da Lei 8.009/90 (art. 3º) e, após, ele foi alienado para terceiro com o intuito de livrar o devedor da obrigação, mesmo que a família continue residindo no bem, não há que se falar impenhorabilidade, pois ela já não existia antes da venda.

10. Portanto, ao verificar-se casuisticamente se houve alteração na destinação primitiva do imóvel, há de ser observado se antes da alienação o bem se enquadrava em alguma das hipóteses do art. 3º da Lei 8.009/90, não bastando o fato de o imóvel continuar a ser usado como residência familiar.

11. Em observância ao art. 3º, V, da Lei 8.009/90, se o casal ofereceu como garantia o imóvel que servia como residência familiar, obrigando-se a registrar a hipoteca, mas este registro não foi feito propositalmente, com o intuito de esquivar-se da obrigação assumida, não há que se conferir a impenhorabilidade do bem, pois inadmissível que o devedor se beneficie da sua própria torpeza.

12. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.134.847/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. INCIDÊNCIA DE JUROS EXTORSIVOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM RECONHECIDA. NULIDADE DO TÍTULO. DESCABIMENTO. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NA PARTE VÁLIDA. DECOTE DO EXCESSO.
EMBARGOS À MONITÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais
" (AgRg no REsp 925.907/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe de 04/08/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.486.384/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Ademais, a análise da planilha de evolução do débito acostada ao id. 17751691 demonstra que o valor cobrado de R$ 45.179,98 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) decorre apenas da atualização monetária e juros moratórios sobre o valor nominal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), não havendo qualquer evidência de cobrança exorbitante ou ilícita que justifique a desconstituição do título.

Com efeito, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção do crédito em face da emitente, restando isolada apenas a nulidade do aval em relação à pessoa jurídica ora apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI, mantendo a sentença em seus demais termos quanto à apelante GIULIA DA SILVA SANT ANA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5003272-49.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI e GIULIA DA SILVA SANT ANA

Advogado: FLÁVIO NARCISO CAMPOS - OAB ES 11779; MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARROS - OAB ES12204

RECORRIDO: CRED COBRANÇAS ROCHE LTDA

Advogado: HUGO CERQUEIRA GOULART - OAB RJ116429

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17751728), interposto por
GIULIA DA SILVA SANT ANA e ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI
em face da
SENTENÇA
(Id. 17751721, integralizada no Id. 17751727) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
CRED COBRANÇAS ROCHE LTDA
, cujo
decisum
rejeitou os
EMBARGOS MONITÓRIOS
opostos pelos Recorrentes constituindo de pleno direito o Título Executivo Judicial no montante de R$ 45.179,98 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido e com juros.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
há nulidade pela ausência do Título de Crédito original nos autos;
(II)
a Sentença é nula por cerceamento do direito de defesa e
error in procedendo
devido ao julgamento antecipado e à rejeição liminar dos Embargos Monitórios;
(III)
a Empresa ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a ausência de assinatura válida de seu representante legal no verso do cheque para fins de constituição de aval; e
(IV)
o Título deve ser desconstituído em razão da prática de agiotagem e cobrança de juros extorsivos.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
ALEXANDRE PUPPIM
fixou como premissas de julgamento: a validade da instrução do feito por meio de cópia digitalizada de cheque no processo eletrônico; o afastamento do cerceamento de defesa em razão da desnecessidade de dilação probatória complexa; o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ALPHACAR, diante da ausência de assinatura que valide a garantia cambial (aval), nos termos do artigo 30, da Lei nº 7.357/85; e a impossibilidade de desconstituição do título por alegação de agiotagem, visto que a planilha demonstra mera incidência de correção monetária e juros moratórios legais, além de a jurisprudência do STJ orientar pela conservação do negócio jurídico com mero decote de excessos, concluindo, ao final por conhecer e conferir parcial provimento do Recurso, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI, mantendo a sentença em seus demais termos quanto à Recorrente GIULIA DA SILVA SANT ANA.

Após analisar detidamente os autos, verifico que a manifestação do Eminente Relator guardou estrita consonância com os ditames legais e a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, razão pela qual acompanho integralmente o seu posicionamento.

I. Da Instrução por Cópia Digitalizada e Desnecessidade do Título Original

No tocante à preliminar de ausência do título original, cumpre destacar que o
artigo 425, § 1º, do Código de Processo Civil
, autoriza de forma expressa a instrução de processos eletrônicos por meio de cópia digitalizada, indicando, nesse sentido que, diante da modernização do sistema processual, a retenção física de cártulas em secretaria judicial tornou-se despicienda e contrária aos princípios da eficiência e da celeridade processual.

“
Art. 425
. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

IV
- as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

§ 1º
Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.”

Nestes moldes, incumbe ao credor o ônus de conservar o documento original sob sua guarda, garantindo a segurança jurídica caso haja necessidade de perícia técnica, o que não foi o caso dos autos.

II. Da Ausência de Cerceamento de Defesa e do Julgamento Antecipado

Não se sustenta a tese de nulidade por cerceamento de defesa ou
error in procedendo
. Embora o juízo singular tenha mencionado a rejeição liminar com base no art. 702, § 3º, do CPC, o magistrado examinou de forma exaustiva e fundamentada todas as teses defensivas apresentadas, incluindo a nulidade do negócio jurídico e a ilegitimidade passiva, de modo que, sendo a matéria de direito e prescindindo de dilação probatória complexa, o julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer vício formal.

III. Da Ilegitimidade Passiva da ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI

No que pertine à ilegitimidade passiva da Empresa Recorrente, o exame da Cártula revela a aposição de mero carimbo mecânico da pessoa jurídica no verso, desprovido de qualquer assinatura manual ou rubrica de seu representante legal, habilitado nos termos do Estatuto Social a promover a assinatura.

Por seu turno, nos termos do artigo 30, da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), o
aval exige formalidade estrita
, demandando
obrigatoriamente
a
assinatura do avalista
para sua higidez jurídica, amparado, notadamente, no Princípio da Literalidade dos Títulos de Crédito, circunstância que impede a constituição de obrigação cambial ou solidariedade passiva por meio de mera identificação mecânica do nome da Empresa, desacompanhada de assinatura válida do representante legal, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 30
O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras ‘’por aval’’, ou fórmula equivalente,
com a assinatura do avalista
. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista, aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar da assinatura do emitente.”

IV. Da Autonomia do Título e da Rejeição da Tese de Agiotagem

Por fim, em relação à Recorrente
GIULIA DA SILVA SANT ANA
, a manutenção da condenação é medida impositiva, uma vez que o Cheque constitui Título de Crédito Extrajudicial dotado de
autonomia
e
abstração
, desvinculando-se da causa que lhe deu origem após sua emissão.

Conforme a tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo 564
, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente em Ação Monitória de cheque prescrito ajuizada contra o emitente, ademais, a alegação de agiotagem não possui o condão de anular o título, na medida que a Jurisprudência da Corte da Cidadania orienta que a constatação de usura, quando comprovada, enseja apenas a redução dos encargos remuneratórios ao limite legal, preservando-se a higidez do negócio jurídico subjacente,
in verbis:

TEMA 564/STJ
: “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
”

No caso vertente, a planilha de evolução do débito demonstra que o montante cobrado decorre estritamente da incidência de atualização monetária e juros moratórios legais sobre o valor nominal inserido na cártula de R$ 45.000,00, (quarenta e cinco mil reais) inexistindo qualquer cobrança exorbitante ou ilegalidade capaz de desconstituí-lo.

A propósito, a própria parte Recorrente, quem alega a existência de negócio jurídico maculado por agiotagem, não soube esclarecer as suas alegações, atinentes ao tipo de negócio jurídico pactuado e a evolução de eventual débito que a levou a fimar o Cheque objeto da Ação Monitória, aduzindo, genericamente que “
a constatação do valor total do excesso de cobrança, é imprescindível que o Embargado seja intimado a apresentar os demonstrativos analíticos da evolução do débito desde o início das operações entre as partes, informando a origem do crédito primário
.”

Em sendo assim, com acerto o Juízo de Primeiro Grau neste tópico ao aplicar o artigo 702, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim preconiza,
in litteris:

“
Art. 702
. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”

Isto posto, acompanho integralmente o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI, extinguindo o feito em relação a ela sem resolução de mérito, mantendo íntegra a sentença recorrida no que tange à condenação da apelante GIULIA DA SILVA SANT ANA, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR